Tribunal: TJDFT
Processo: 0033917-79.2016.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0033917-79.2016.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDUARDO FERNANDES DE CARVALHO APELADO: CMOB CENTRO MEDICO E ODONTOLOGICO DE BRASILIA LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Eduardo Fernandes de Carvalho contra a sentença de reconhecimento da prescrição intercorrente da pretensão executória. O apelante deixou de recolher o preparo recursal, uma vez que formulou pedido de assistência judiciária gratuita (Código de Processo Civil, art. 99, § 7o). Em contrarrazões, a parte apelada impugnou a assistência judiciária gratuita. A então Relatora do processo, Des. Maria Leonor Leiko Aguena, determinou a intimação do apelante para comprovação da hipossuficiência, sob pena de indeferimento do requerimento. O recorrente não se manifestou no prazo assinalado. Os autos foram redistribuídos, aleatoriamente, a este Relator, tendo em vista que a e. Des. Leonor Aguena não mais compõe esta 2a Turma Cível. É o relato. A Constituição Federal estatui que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5o, inciso LXXIV). Por sua vez, o Código de Processo Civil reza que a gratuidade de Justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (art. 98 e ss.), sendo certo que o juiz somente poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se existirem elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais à concessão, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação dos pressupostos (art. 99, § 2o). A declaração de hipossuficiência, isoladamente considerada, não se revela apta a fundamentar o deferimento da assistência judiciária gratuita se existem elementos que poderiam evidenciar o não preenchimento dos requisitos à concessão da gratuidade. No caso concreto, a parte apelada colacionou documentos que demonstrariam que o apelante perceberia proventos superiores a R$ 5.000,00 (id 53967048). De outro lado, o apelante não aponta as despesas mensais essenciais nem a renda mensal familiar, tampouco informa a ocorrência de gastos extraordinários, para que se possa concluir que não poderá arcar com as despesas do processo sem o comprometimento próprio e da família. Ademais, as custas no Distrito Federal não são de valor elevado (estão entre as mais baratas do país), devendo a gratuidade da justiça ser reservada às pessoas carentes de recursos que diariamente se socorrem do Judiciário local para solução de suas demandas. Concluo que a parte agravante não comprovou suficientemente ser merecedora da gratuidade de justiça (Constituição Federal, art. 5o, inciso LXXIV). No mesmo sentido já decidiu esta 2a Turma Cível: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. 1. A concessão da gratuidade prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. 2. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. 3. A insuficiente demonstração da hipossuficiência econômica alegada impõe o indeferimento do benefício. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1224558, 07009952420198070005, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 30/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). ] Por esses fundamentos, acolho a impugnação (em contrarrazões) ao pedido de gratuidade. Indefiro a assistência judiciária gratuita. Intime-se o apelante para recolhimento em dobro do preparo recursal (Código de Processo Civil, artigo 1.007, § 4o), sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. Conclusos, após. Brasília/DF, 30 de janeiro de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator